Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034219-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.519.422/0001-15 (APELANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ILMO. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA - SUFIS/SARP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS – TEMA 1.266 DO STF. CONTRIBUINTE LITIGANTE. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022. ADICIONAL AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). INCIDÊNCIA AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por contribuinte, com reexame necessário, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS apenas entre 1o/1/2022 e 5/4/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) aferir a existência de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto à alegada aplicação da anterioridade anual e à modulação dos efeitos do Tema 1.266 do STF;
(ii) verificar se é devida a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 e, por arrastamento, do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP.

III. Razões de decidir

Com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, com base no reexame necessário, para estender a declaração de inexigibilidade do DIFAL/ICMS a todo o exercício de 2022.

No tocante ao adicional destinado ao FECP, a jurisprudência do STF é firme quanto à sua base normativa e econômica autônoma, não havendo vinculação automática entre a inexigibilidade do DIFAL e a do adicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:
“A inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266. O adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), por sua vez, possui fundamento normativo autônomo e pode ser exigido independentemente da cobrança do DIFAL.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.420.691/SP (Tema 1266), relator Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22/10/2025; STF, RE 1462561/MG, relator Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 4.4.2024; TJ/MT, EDcl na ApCív 1005757-17.2020.8.11.0041, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVG BRASIL LTDA
. (anteriormente
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
.), contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1034219-47.2022.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao
ESTADO DE MATO GROSSO
. A sentença concedeu parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte no período de 1°/1/2022 a 5/4/2022.

A apelante sustenta que a sentença violou o princípio da anterioridade anual, ao admitir a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, sem nova lei estadual válida posterior à LC no 190/2022.

Com base no Tema 1.093 do STF, argumenta que a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige lei complementar, cuja vigência está sujeita à anterioridade anual e nonagesimal. Sustenta que, como a LC no 190/2022 só produziu efeitos a partir de 01/01/2023, entende que a cobrança em 2022 é inconstitucional.

Alega que a Lei Estadual no 10.337/2015, editada antes da LC no 190/2022 e fundamentada no Convênio ICMS no 93/2015 (declarado inconstitucional), não possui eficácia jurídica para respaldar a exigência do tributo.

Ressalta a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.266, com embargos pendentes nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o que justificaria o sobrestamento do feito.

Defende que o adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FCP), por ser acessório ao DIFAL, também é inexigível. Cita o Tema 1.094 do STF, que reconheceu que leis estaduais anteriores à LC no 190/2022 só produzem efeitos após sua vigência, com observância à anterioridade tributária.

Diante disso, requer o sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar a cobrança do DIFAL e do adicional ao FCP no exercício de 2022, por ausência de lei estadual válida e em respeito aos princípios da anterioridade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID 339126862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante insurge-se contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre 1o/1/2022 e 5/4/2022, admitindo-se, a partir de então, a possibilidade de cobrança pelo ente estadual.

Defende o afastamento da cobrando do tributo por todo período de 2022, em atenção ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, no contexto da aplicação da Lei Complementar no 190/2022.

O mandado de segurança foi impetrado por On Highway Brasil Ltda. contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente de Fiscalização da Secretaria Adjunta de Receita Pública, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declarasse a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, assim como valores referentes ao
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FCP)
,

incidente sobre as operações destinadas a consumidor final não contribuinte neste Estado, relativamente ao exercício de 2022.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, portanto, à possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FCP) no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar no 190/2022, considerando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral e a respectiva modulação de efeitos.

Da exigibilidade do DIFAL destinado a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022

A controvérsia trata da possibilidade de exigência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, após a edição da Lei Complementar no 190/2022, especialmente quanto à sua eficácia temporal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, de observância obrigatória.

A sentença recorrida concluiu que a LC no 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou normas gerais sobre a repartição de receitas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, razão pela qual seria suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, conforme precedentes firmados nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Todavia, com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de aplicação de anterioridade nonagesimal, mas com modulação de efeitos, esclarecendo definitivamente o regime jurídico da cobrança do DIFAL destinado a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022. A Corte fixou as seguintes diretrizes:

I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III -
Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
”

No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 6/9/2022, questionando a cobrança do DIFAL ao longo de todo o exercício. Assim, o apelante se enquadra na hipótese de exclusão da exigibilidade prevista na modulação, fazendo jus à suspensão integral da cobrança no ano de 2022, independentemente da aplicação da anterioridade nonagesimal, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo.

A alegação da apelante quanto à incidência da anterioridade anual também foi superada pelo STF, que reconheceu a aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal ao tributo em questão. De todo modo, diante da modulação, tal debate se torna irrelevante, pois a Corte já vedou a cobrança do DIFAL em 2022 para os contribuintes litigantes — como é o caso dos autos.

Da exigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP)

A apelante sustenta que, sendo indevido o DIFAL, também seria indevido o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), por arrastamento. No entanto, a jurisprudência do STF firmou entendimento de que o adicional ao FECP possui base normativa e econômica própria, independente da exigibilidade do DIFAL.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADICIONAL DE ICMS – DIFAL E FECP. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O art. 4o da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza , naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3.
O reconhecimento da não incidência do Difal não impede a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica.
(...). (STF - RE: 1462561 MG, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n Divulg 11/04/2024 Public 12/04/2024)

Sobre o tema, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que o adicional do FECP possui fundamento normativo próprio e não se confunde com o ICMS-DIFAL. (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10057571720218110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2025)

A autonomia entre as exações impede concluir que a não incidência do DIFAL implique, automaticamente, na inexigibilidade do FECP.

Assim, ainda que afastado o DIFAL em 2022 por força do Tema 1.266, permanece incólume a possibilidade de cobrança do adicional ao FECP, desde que prevista em legislação estadual válida.

Portanto, nessa parte, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Dessa forma, nos termos do Tema 1.266 do STF, o DIFAL só é exigível após a entrada em vigor da LC no 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Para contribuintes que ajuizaram ações antes de 29/11/2023, como a apelante, é indevida a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexigibilidade do tributo no período, desde que não tenha havido o seu recolhimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, retifico parcialmente a sentença, para declarar a inexigibilidade do DIFAL incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante todo o exercício de 2022, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo, exclusivamente em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à inexistência de honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026